Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008731-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA REGINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 895.305.352-87 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. TARIFA SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de energia elétrica c/c indenização por danos morais, para declarar parcialmente inexigíveis faturas dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, determinar o refaturamento das cobranças com base no consumo médio histórico da unidade consumidora, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e determinar o reenquadramento da autora na tarifa social de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade das medições e das cobranças referentes às faturas impugnadas; (ii) saber se o aumento expressivo do consumo registrado pode ser atribuído à perda da tarifa social ou a fatores climáticos; e (iii) saber se a cobrança excessiva e a ameaça de suspensão do serviço essencial ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

4.

O conjunto probatório demonstra discrepância relevante entre o consumo histórico médio da unidade consumidora e os valores registrados no período impugnado, sem alteração comprovada do perfil de consumo da autora ou justificativa técnica idônea para o aumento abrupto das faturas.

5.

O laudo apresentado pela concessionária não afasta os indícios de irregularidade, por não comprovar de forma suficiente a regularidade do sistema de medição no período das cobranças contestadas.

6.

A alegação de perda da tarifa social por ausência de recadastramento não justifica o aumento do consumo registrado em kWh, além de inexistir prova de comunicação prévia adequada à consumidora acerca da necessidade de renovação cadastral.

7.

A invocação de fatores climáticos e do fenômeno El Niño constitui justificativa genérica, desacompanhada de demonstração concreta apta a explicar a elevação extraordinária do consumo da unidade consumidora.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se correto o refaturamento das contas com base no consumo médio histórico, preservando-se o pagamento pelo efetivo consumo e afastando-se a cobrança excessiva.

9.

A cobrança indevida em valores significativamente superiores ao padrão habitual, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das medições quando impugnadas pelo consumidor e demonstrada discrepância relevante em relação ao histórico de consumo. 2. A perda da tarifa social e alegações genéricas de fatores climáticos não justificam, por si sós, aumento abrupto do consumo faturado. 3. A cobrança excessiva decorrente de falha na prestação do serviço, acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 302; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 85, 103, 129 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da
Ação Revisional De Energia Elétrica C/C Pedido De Tutela De Urgência E Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
ADRIANA REGINA CARVALHO FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o refaturamento do consumo das faturas de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 com base no consumo de 239 kWh para cada mês, aplicando-se as tarifas, tributos e encargos vigentes à época, bem como a eventual devolução dos valores pagos a maior, o reenquadramento da autora na tarifa social de energia e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a requerida sustenta, em síntese, que as faturas impugnadas refletem o efetivo consumo de energia registrado na unidade consumidora, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço. Afirma que o medidor foi submetido à verificação técnica e aferição metrológica junto ao IPEM/MT, tendo sido considerado apto e regular, circunstância que afastaria qualquer alegação de defeito no sistema de medição.

Aduz que a autora perdeu o benefício da tarifa social por ausência de recadastramento, o que também contribuiu para o aumento dos valores cobrados. Defende que eventual variação de consumo pode decorrer de fatores climáticos, alterações nos hábitos de utilização de energia ou condições das instalações internas do imóvel, cuja responsabilidade não pode ser atribuída à concessionária.

Argumenta, ainda, que cabia à autora comprovar a alegada irregularidade, não sendo automática a inversão do ônus da prova. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao fundamento de que não houve interrupção do fornecimento de energia nem negativação do nome da consumidora, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID. 374343368, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

Recursos tempestivo e devidamente preparado (ID. 375408856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise de seu mérito.

Extrai-se dos autos que
ADRIANA REGINA CARVALHO FERREIRA
, consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela
ENERGISA MATO GROSSO
na unidade consumidora nº 6/1312356-7, ajuizou a presente demanda revisional sustentando ter sido surpreendida com expressivo aumento no valor das faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, incompatível com seu padrão histórico de consumo, sustentando a existência de falha na medição realizada pela concessionária.

Em razão disso, requereu a revisão das cobranças, a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Finda a instrução processual, o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Trata-se AÇÃO REVISIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Adriana Regina Carvalho Ferreira, devidamente qualificada nos autos, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A., também qualificada.

Narra a inicial que a Autora é titular da unidade consumidora nº 6/1312356-7, beneficiária da tarifa social de energia elétrica. Relata que reside em imóvel extremamente simples, composto por apenas duas peças, onde vivem ela, sua irmã e dois filhos, sem aparelhos de alto consumo como ar-condicionado. Afirma que seu consumo médio mensal sempre foi de aproximadamente 239 kWh, conforme demonstram as faturas anteriores a novembro de 2023.

Sustenta que, ao receber a fatura referente a novembro de 2023, foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 545,94 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondente a consumo de 446 kWh, valor quase duas vezes superior à sua média habitual. Nos meses subsequentes, as cobranças permaneceram elevadas: dezembro/2023 com 321 kWh (R$ 399,08) e janeiro/2024 com 339 kWh (R$ 413,08).

Afirma que, em 28 de novembro de 2023, registrou reclamação junto ao PROCON/MT sob o protocolo nº 23.11.0296.00100294-3, sem obter solução satisfatória, tendo a Requerida informado que a leitura estava correta e que não havia irregularidades.

Requereu a concessão de tutela de urgência para abstenção de suspensão do fornecimento de energia, autorização para depósito judicial das faturas vencidas pela média de consumo de R$ 250,00 cada, abstenção de negativação, revisão das faturas de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Atribuiu à causa o valor de R$ 11.358,10 (onze mil trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). Juntou documentos de Id. 1423623317/143623310.

A gratuidade da justiça foi deferida, assim como a tutela de urgência para abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica e suspensão da exigibilidade das faturas questionadas (Id. 143698344). Audiência de conciliação infrutífera (Id. 164489056).

A Requerida foi devidamente citada e apresentou contestação de Id. 164922373 com documentos de Id. 16422374/164922380, alegando, em síntese, que: (i) o faturamento decorreu de consumo efetivo aferido pelo medidor; (ii) o medidor foi submetido à verificação metrológica pelo IPEM/MT e foi aprovado; (iii) a Autora perdeu o benefício da tarifa social por falta de recadastramento; (iv) fatores sazonais, especialmente o fenômeno El Niño e elevação de temperatura, justificam o aumento do consumo; (v) não houve ato ilícito; (vi) ausência de danos morais indenizáveis; (vii) as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade.

A Autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da Requerida, especialmente quanto à alegada regularidade do medidor e à justificativa climática. (Id. 167671037).

Instada a especificar provas, as partes solicitaram o julgamento antecipado de mérito.

(...)No caso dos autos, o defeito na prestação do serviço está amplamente demonstrado. O medidor de energia instalado na unidade consumidora da Autora apresentava vício que resultou em faturamento exorbitante e incompatível com o consumo real, conforme se verifica da análise comparativa das faturas e das condições do imóvel.

A análise detida das faturas de energia elétrica juntadas aos autos revela, de forma inequívoca, a existência de irregularidade no medidor instalado na unidade consumidora da Autora durante o período de novembro/2023 a janeiro/2024.

Conforme demonstrado pela própria Autora e não impugnado especificamente pela Requerida, o consumo médio mensal sempre foi de aproximadamente 239 kWh. As condições da residência corroboram essa média: imóvel simples de apenas duas peças, sem aparelhos de ar-condicionado ou outros equipamentos de alto consumo, conforme fotografias e filmagens juntadas aos autos.

Contudo, nos meses questionados, houve aumento abrupto e injustificado:

·

Novembro/2023: 446 kWh (aumento de 187% em relação à média)

·

Dezembro/2023: 321 kWh (aumento de 34% em relação à média)

·

Janeiro/2024: 339 kWh (aumento de 42% em relação à média)

Esse aumento, especialmente no mês de novembro/2023, não encontra justificativa razoável nas condições de uso da unidade consumidora. Não houve alteração no perfil de consumo, não foram adquiridos novos equipamentos, e as condições da residência permaneceram as mesmas.

A Requerida, em sua contestação, não apresentou qualquer explicação técnica convincente para o aumento verificado. Limitou-se a alegar que o medidor estava regular e que fatores climáticos justificariam a elevação do consumo, argumentos que serão analisados a seguir.

A Requerida, em sua contestação, apresentou diversas teses para justificar o aumento do consumo, todas elas, contudo, desprovidas de fundamento fático e probatório no caso concreto.

Por outro lado, a Requerida alegou que a Autora perdeu o benefício da tarifa social por falta de recadastramento, o que teria contribuído para o aumento dos valores das faturas. Contudo, essa alegação não explica o aumento no consumo medido em kWh, mas apenas eventual variação no valor cobrado em razão da mudança de tarifa.

Ademais, conforme dispõe o artigo 103 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária tem o dever de informar previamente o consumidor sobre qualquer necessidade de recadastramento para manter benefícios como a tarifa social.

A Requerida não comprovou que notificou adequadamente a Autora sobre essa necessidade, o que configura falha grave no dever de informação e comunicação exigido pela ANEEL e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, ainda que a perda do benefício da tarifa social tenha contribuído para o aumento do valor das faturas, tal fato não afasta a irregularidade na medição do consumo, que é o cerne da questão discutida nos autos.

A Requerida mencionou ainda que o fenômeno
El Niño
teria contribuído para o aumento do consumo de energia elétrica, uma vez que elevou as temperaturas, forçando um maior uso de ventiladores e outros aparelhos. Trouxe aos autos laudo técnico elaborado pelo INPE sobre o aumento de temperatura no Estado de Mato Grosso nos meses de agosto e setembro de 2023.

Ocorre que tal argumento não se sustenta no caso concreto por diversas razões:

Primeiro, porque o laudo refere-se aos meses de agosto e setembro de 2023, e não ao período questionado nos autos (novembro/2023 a janeiro/2024). Não há nos autos qualquer prova de que as temperaturas nos meses questionados tenham sido excepcionalmente elevadas a ponto de justificar o aumento verificado.

Segundo, porque a Autora reside em imóvel simples de apenas duas peças e não possui aparelhos de ar-condicionado ou outros equipamentos de alto consumo energético, conforme demonstrado pelas fotografias e filmagens juntadas aos autos. A Requerida não impugnou especificamente essa alegação, que deve ser considerada verdadeira nos termos do artigo 302 do CPC.

Terceiro, porque se o aumento decorresse de fatores climáticos, seria observado de forma gradual e proporcional em todas as unidades consumidoras da região, e não de forma abrupta e isolada na unidade da Autora. Além disso, o consumo deveria permanecer elevado enquanto persistissem as altas temperaturas, o que não ocorreu, pois houve redução nos meses subsequentes (dezembro/2023 e janeiro/2024).

Quarto, porque o histórico de consumo da Autora demonstra que, mesmo em períodos de calor intenso anteriores, o consumo manteve-se dentro da média de 239 kWh, não havendo justificativa para que, repentinamente, quase dobrasse no mês de novembro/2023.

Portanto, a justificativa climática apresentada pela Requerida não se sustenta diante das provas dos autos e das peculiaridades do caso concreto.

A Requerida afirmou que o medidor foi submetido à verificação metrológica pelo IPEM/MT e foi aprovado, e que as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade.

De fato, é verdade que as informações constantes nas faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade. Contudo, trata-se de presunção juris tantum, que admite prova em contrário.

No caso dos autos, a Autora trouxe prova robusta em sentido contrário: o histórico de consumo demonstrando média de 239 kWh, as fotografias e filmagens do imóvel demonstrando sua simplicidade e ausência de aparelhos de alto consumo, a reclamação administrativa junto ao PROCON, e a discrepância evidente entre o consumo habitual e as faturas questionadas.

Ademais, o laudo de verificação metrológica apresentado pela Requerida (ID 164922375) não possui detalhamento técnico suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do equipamento. O documento indica que a Autora não compareceu ao procedimento, mas não explica a metodologia empregada nos testes nem os critérios de avaliação utilizados.

Mais importante ainda: a Requerida procedeu à substituição do medidor em 01 de abril de 2024, em cumprimento à ordem judicial. Essa substituição, por si só, reforça a suspeita de irregularidade no equipamento anterior. Se o medidor estava regular, como alega a Requerida, não haveria razão para sua substituição.

Portanto, a presunção de veracidade das faturas foi elidida pelas provas trazidas pela Autora, e a alegação de regularidade do medidor não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme o artigo 85 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é obrigação da concessionária garantir que o sistema de medição de energia elétrica funcione corretamente e que as faturas sejam emitidas de acordo com o consumo efetivo registrado. Em casos em que se verificam erros na medição, o artigo 129 estabelece que a concessionária deve proceder à correção das faturas, refaturando-as com base no consumo efetivamente registrado.

No caso em questão, as faturas de novembro/2023 a janeiro/2024 apresentaram discrepância significativa em relação ao consumo histórico da Autora, que mantinha média de 239 kWh. A súbita elevação para 446 kWh no mês de novembro/2023, sem qualquer alteração no perfil de consumo ou nos equipamentos da residência, indica a possibilidade de erro no medidor ou na leitura.

A Resolução também dispõe sobre o tratamento das reclamações dos consumidores. Segundo o artigo 156, a concessionária é obrigada a apurar e corrigir qualquer erro, devendo fornecer ao consumidor todas as informações necessárias e realizar a correção imediata das contas. A ANEEL determina que as distribuidoras devem manter um canal eficaz de atendimento ao consumidor, resolvendo as reclamações de maneira célere e eficiente.

No entanto, no caso da Autora, após a reclamação realizada junto ao PROCON e diretamente à Energisa, a concessionária manteve a cobrança, alegando que a leitura estava correta, sem apresentar prova robusta ou realizar uma verificação efetiva que justificasse o aumento.

A falta de transparência e de resposta adequada por parte da concessionária ao pleito administrativo da Autora constitui violação direta aos preceitos estabelecidos pela ANEEL, prejudicando a consumidora e violando o princípio da boa-fé objetiva.

Adicionalmente, a Resolução nº 414/2010 exige que a concessionária informe previamente o consumidor sobre qualquer necessidade de recadastramento para manter benefícios como a tarifa social (artigo 103).

A Autora perdeu o benefício da tarifa social por suposta falta de recadastramento, mas a concessionária não comprovou que notificou adequadamente a Autora sobre essa necessidade, o que configura falha grave no dever de informação e comunicação, conforme exigido pela ANEEL.

Portanto, a Requerida descumpriu as obrigações impostas pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que reforça a conclusão de falha na prestação do serviço e o dever de reparação.

Diante da comprovação do defeito no medidor e da falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexigibilidade parcial das faturas emitidas nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024.

No entanto, não se pode simplesmente declarar a inexigibilidade total das faturas, pois é incontroverso que a Autora efetivamente consumiu energia elétrica no período. O que se questiona é o valor exorbitante cobrado, decorrente do defeito no medidor.

A solução mais justa e equânime é determinar a revisão das faturas, tomando-se por base o consumo médio histórico da Autora, que é de 239 kWh mensais.

Assim, as faturas dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 devem ser recalculadas, considerando-se o consumo de 239 kWh para cada mês, aplicando-se as tarifas vigentes à época, incluindo tributos e encargos.

s valores pagos a maior pela Autora, seja em razão de eventuais pagamentos realizados, seja em razão dos depósitos judiciais efetuados, deverão ser compensados com faturas futuras ou restituídos, conforme opção da Autora.

A cobrança indevida, por si só, não gera, em regra, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Contudo, no caso dos autos, a situação extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A Autora foi submetida a cobranças exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real, em valores que representavam quase o dobro de sua média habitual. Tal situação gerou angústia, preocupação e abalo emocional, especialmente considerando-se que a Autora é pessoa de parcos recursos, beneficiária da tarifa social de energia elétrica e encontra-se desempregada.

Mais grave ainda: a Autora viveu sob a constante ameaça de ter seu serviço interrompido, o que causou estresse e insegurança, afetando diretamente seu bem-estar e o de sua família, que reside com ela no imóvel (sua irmã e dois filhos).

A ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, em razão de débito inexigível, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova específica do abalo psicológico.

Ademais, a Autora foi obrigada a despender tempo e esforços para tentar resolver a questão administrativamente, buscando o PROCON, sem êxito, e posteriormente ajuizando a presente ação judicial.

Tal situação configura o denominado "desvio produtivo do consumidor", teoria que reconhece como dano indenizável o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas causados por falha na prestação de serviços.

(...)A Requerida Energisa, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme preceitua o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do CDC.

A falha no serviço prestado, caracterizada pela cobrança indevida decorrente de defeito no medidor, é inquestionável, e a Ré deve ser responsabilizada pelos danos causados à Autora.

Portanto, está caracterizado o dano moral indenizável, decorrente da cobrança indevida, da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, do descaso no atendimento à reclamação administrativa e do desvio produtivo do consumidor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da condenação e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Embora a Autora tenha pleiteado indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado às peculiaridades do caso, observando-se os parâmetros jurisprudenciais e a proporcionalidade com a extensão do dano.

De outra via, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pela Requerida, a Autora era beneficiária da tarifa social de energia elétrica, tendo perdido tal benefício por suposta falta de recadastramento.

Entretanto, restou demonstrado nos autos que a Requerida não comprovou ter notificado adequadamente a Autora sobre a necessidade de recadastramento, em flagrante violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 103 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ademais, a Autora comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, encontrando-se desempregada e sendo beneficiária do programa governamental de assistência social, conforme documentos juntados aos autos.

A tarifa social de energia elétrica constitui direito fundamental do consumidor de baixa renda, visando garantir o acesso a serviço público essencial em condições compatíveis com sua capacidade econômica, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, tendo em vista a falha da Requerida no dever de informação, a comprovação da condição de hipossuficiência da Autora e a natureza essencial do serviço prestado, impõe-se o reenquadramento da Autora como beneficiária da tarifa social de energia elétrica, com efeitos retroativos à data da perda indevida do benefício, devendo ser recalculadas as faturas também sob esse aspecto.

Destarte, considerando o valor baixo da condenação (R$ 5.000,00), que não reflete a real complexidade da demanda revisional bancária com análise de abusividade, capitalização e compensação, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, atendendo à equidade e proporcionalidade, pois o percentual padrão de 15% (art. 85, §2º) resultaria em verba irrisória, incompatível com o trabalho técnico expendido, especialmente diante da contestação substanciosa da parte requerida.

Tal quantum remunera adequadamente a atuação profissional, sem onerar excessivamente a parte sucumbente, preservando o equilíbrio processual.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR PARCIALMENTE INEXIGÍVEIS as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, no que excederem o consumo médio de 239 kWh mensais;

c) DETERMINAR à Requerida que proceda à REVISÃO (REFATURAMENTO) das faturas dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, recalculando-as com base no consumo de 239 kWh para cada mês, aplicando-se as tarifas, tributos e encargos vigentes à época;

d) DETERMINAR que os valores pagos a maior pela Autora, seja em razão de eventuais pagamentos realizados, seja em razão dos depósitos judiciais efetuados, sejam compensados com faturas futuras ou restituídos, conforme opção da Autora, a ser manifestada no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença;

e) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela
Taxa Selic
;

f) Por ter decaído minimamente em seus pedidos, condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, a dedicação e o tempo envolvido.

g) Julgo improcedente o pedido de autorização para depósito judicial das faturas vencidas pela média de R$ 250,00 cada, tendo em vista que a revisão das faturas com base na média de 239 kWh já atende ao interesse da Autora e torna desnecessário o depósito judicial.

h) DETERMINAR que a Requerida proceda ao REENQUADRAMENTO da Autora como beneficiária da TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA RENDA), com efeitos retroativos à data da perda indevida do benefício, devendo recalcular as faturas também considerando a aplicação da tarifa social, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (id. 374343362)

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, bem como a existência de dano moral decorrente das cobranças reputadas indevidas e da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se a Autora de consumidora final de serviço público essencial e a Requerida de concessionária prestadora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, à luz do art. 14 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nesse cenário, denota-se que a sentença aplicou corretamente a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da manifesta hipossuficiência técnica da consumidora em relação à concessionária e da verossimilhança das alegações autorais, evidenciada pela abrupta e temporária elevação do consumo registrado que destoa significativamente da média histórica da unidade consumidora.

Além de que,
ressalta-se que a Autora/Apelada se enquadra no perfil socioeconômico "
Baixa Renda
" (
Cf
. ID. 374342974),
circunstância que agrava sobremaneira a vulnerabilidade da consumidora, aplicando-se com maior razão a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do sistema de medição e do procedimento adotado.

Dito isso,
passo à análise das questões recursais.

Conforme se extrai dos autos (id. 374342975 ao id. 374342978), a autora demonstrou que residia em imóvel extremamente simples, composto por apenas duas peças, onde habitam ela, sua irmã e dois filhos, circunstância que sequer foi efetivamente infirmada pela concessionária.

Ademais, comprovou que não possuía equipamentos de elevado consumo energético, como aparelhos de ar-condicionado, mantendo histórico de consumo compatível com a realidade de sua residência.

Os documentos acostados revelam que o consumo médio da unidade consumidora girava em torno de 239 kWh mensais (id. 374342974). Todavia, de forma abrupta e sem justificativa plausível, passou a registrar consumo de 446 kWh em novembro de 2023, 321 kWh em dezembro de 2023 e 339 kWh em janeiro de 2024, ocasionando faturamento muito superior ao padrão histórico da unidade.

Embora a ENERGISA sustente que o medidor foi submetido à verificação metrológica e aprovado pelo IPEM/MT, a prova produzida não se mostra suficiente para afastar os fortes indícios de irregularidade constatados no caso concreto.

Como bem observou a magistrada sentenciante, o documento apresentado não detalha adequadamente a metodologia utilizada, tampouco demonstra, de forma clara e conclusiva, a regularidade do equipamento no período específico das cobranças impugnadas.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento técnico elaborado de forma unilateral pela própria concessionária, sem a participação do consumidor e longe do crivo do contraditório, não constitui prova suficiente para demonstrar a regularidade das medições quando há indícios de faturamento excessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.
(...)” (TJ/MT. RAC 1003672-45.2021.8.11.0013, Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento 24/01/2023, DJe 30/01/2023; g. n.).

Não bastasse isso, a análise das peculiaridades do caso evidencia a inconsistência da tese defensiva. Com efeito, mostra-se pouco crível que uma residência modesta, ocupada por família de baixa renda e desprovida de equipamentos de alto consumo, tenha experimentado aumento tão expressivo de gasto energético em curto espaço de tempo, sem qualquer alteração comprovada em sua rotina de utilização.

Também não prospera a alegação de que a elevação decorreu da perda do benefício da tarifa social por ausência de recadastramento.

Isso porque a concessionária limitou-se a afirmar que a consumidora deixou de realizar o recadastramento exigido, porém não demonstrou ter promovido comunicação prévia adequada acerca da necessidade de renovação do cadastro, tampouco comprovou ter encaminhado aviso eficaz à autora informando sobre a iminente perda do benefício. A mera alegação unilateral não se presta a afastar a condição de vulnerabilidade da consumidora nem a justificar, por si só, o substancial aumento dos valores cobrados.

Ademais, ainda que desconsiderado o desconto decorrente da tarifa social,
tal circunstância não seria suficiente para explicar o expressivo aumento do consumo faturado
, que constitui precisamente o núcleo da controvérsia.

De igual modo, não convence a justificativa fundada em fatores climáticos ou no fenômeno
El Niño.
A alegação é genérica e desacompanhada de demonstração concreta de que as condições climáticas tenham impactado especificamente a unidade consumidora da autora a ponto de justificar consumo quase duas vezes superior à média histórica. Trata-se, portanto, de mera hipótese abstrata incapaz de infirmar o conjunto probatório produzido.

Logo,
o salto abrupto no consumo
,
sem justificativa técnica plausível,

evidencia falha manifesta na prestação do serviço
.

Desta feita, a sentença recorrida, ao reconhecer a irregularidade nas cobranças e determinar o refaturamento, calcou-se em fundamentação técnica e jurídica irrepreensível.

Cumpre ressaltar que a determinação de refaturamento não importa em desconstituição total do débito
,
mas sim em adequação dos valores cobrados à realidade da unidade consumidora
, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a cobrança excessiva pela concessionária. Ao ponto, já decidiu esta Colenda Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSISTÊNCIA DOS VALORES RETIFICADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessionária de energia elétrica não demonstrou a regularidade da cobrança inicial, razão pela qual escorreita a decisão de desconstituição dos valores originalmente exigidos. Contudo, tendo em vista que a unidade consumidora permaneceu ativa e que a própria ré procedeu ao refaturamento das contas, deve ser reconhecida a exigibilidade dos valores retificados. (...). Teses de julgamento: ‘1.
É devida a cobrança pelo consumo de energia elétrica, após necessário refaturamento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor
; (...).’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1000084-73.2022.8.11.0052, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/02/2025, DJE 10/02/2025; g. n.).

Nesse contexto, correta a conclusão adotada na sentença de que a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, impondo-se a revisão das faturas questionadas.

Quanto aos danos morais, igualmente
não merece
reparo a sentença.

A autora não apenas suportou cobranças manifestamente discrepantes de seu padrão de consumo, como também buscou solução administrativa junto ao PROCON, sem obter êxito. Soma-se a isso a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, circunstância apta a extrapolar o mero dissabor cotidiano e atingir direitos da personalidade da consumidora.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE OBSTADO PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há litispendência se embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de faturas diversas. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno . Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica pela cobrança indevida de fatura eventual, inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou termo de inspeção e ocorrência (TOI) nos autos, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência.
A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade in re ipsa. Entretanto, havendo ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada, que só é obstada por meio de decisão liminar é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral. Assim, restando comprovado nestes autos que fora indevida a emissão da fatura de recuperação de consumo com ameaça de corte, o dano moral resta configurado. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (TJ-MT 10001603420198110010 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2020) (g. n.)

Destarte, a sentença, ao reconhecer a configuração dos danos morais, aplicou corretamente o direito à espécie.

No mais, compreendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado pela sentença se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, na medida em que não se revela irrisório a ponto de não cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, tampouco se mostra excessivo de modo a caracterizar enriquecimento sem causa da Autora/Apelada.

Por derradeiro, não prospera eventual pretensão de alteração dos consectários legais para fixar a aplicação da taxa SELIC, uma vez que o Juízo de origem já a aplicou, inexistindo interesse recursal da apelante nesse particular. Mantêm-se, portanto, inalterados os consectários legais fixados na origem.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao

Recurso de

Apelação Cível de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026